Tribunal: TJDFT
Processo: 0753274-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Substabelecimento sem reservas. Intimações. Nulidade. Vício não arguido em momento oportuno. Algibeira. Boa-fé. Preclusão. Supressão de instância. Decisão mantida.
1. A ausência de poderes do advogado para receber a intimação do cumprimento de sentença configura nulidade do feito. No entanto, o vício deve ser arguido na primeira oportunidade, sob pena de preclusão.
2. Não é admissível a chamada nulidade de algibeira, a qual, podendo ser alegada e sanada pela insurgência imediata após ciência do vício, a parte mantém-se inerte, aguardando, como estratégia de defesa, maior conveniência futura.
3. As demais questões levantadas pelo recorrente - percentual de honorários sucumbenciais, exclusão de multa, e fixação de honorários sobre o excesso de execução - não foram abordadas na questão vergastada, de sorte que a análise no presente momento representaria supressão indevida de instância, em ofensa ao duplo grau de jurisdição.
4. Agravo conhecido e não provido.